Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito ajuizada contra a promotora de crédito e o Banco que assumiu o crédito portado, ao fundamento de inobservância dos termos propostos.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os Bancos envolvidos na portabilidade do empréstimo; no mérito, caso ultrapassada a preliminar, (ii) a validade dos contratos celebrados entre as partes e (iii) eventual dever de indenizar.
III – Razões de decidir
4. Na lide em que o apelante-autor busca a rescisão do contrato de portabilidade de empréstimos, há necessidade de formação do litisconsórcio entre todas as instituições financeiras que participaram da portabilidade, sob pena de nulidade.
5. A não formação de litisconsórcio passivo, em demanda que deve ser julgada de forma uniforme entre as partes, gera a nulidade do provimento jurisdicional, art. 115, inc. I, c/c art. 485, inc. IV, do CPC/2015.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada de ofício. Processo extinto sem exame do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 114, art. 115, I, e 485, IV.